Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-57.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – ILEGITIMIDADE ATIVA – Cumprimento de sentença oriundo do MS coletivo impetrado pela associação AFAM, referente à incorporação do ALE nos vencimentos do exequente e reflexos, no período de 25.06.2012

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – ILEGITIMIDADE ATIVA – Cumprimento de sentença oriundo do MS coletivo impetrado pela associação AFAM, referente à incorporação do ALE nos vencimentos do exequente e reflexos, no período de 25.06.2012 à 01.03.2013 – Reforma da sentença que reconheceu a prescrição – O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória – Associação não comprovada, como exigido no título executivo – Extinção da execução, por fundamento diverso – Questão debatida nestes autos (ilegitimidade ativa do exequente) que sequer pode ser reexaminada pelo STF, em sede de recurso extraordinário, por ter sido analisada num contexto fático-probatório (ARE 1268693, Rel. Min. LUIZ FUX) – Em caso semelhante, o mesmo entendimento fora adotado pelo STJ, ao negar seguimento ao recurso especial, mantendo a prescrição quinquenal, bem como o reconhecimento da ilegitimidade ativa de alguns recorrentes para a execução individual de MS coletivo, impetrado por associação. Recurso desprovido.